Tribunal: STM
Processo: 7000779-71.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. IMPEDIMENTO PARA ATUAÇÃO NO FEITO. INOCORRÊNCIA. PROCESSOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
A questão quanto à anulação do julgamento do Agravo Interno confunde-se com o próprio mérito recursal, devendo ser apreciada quando do seu exame. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
O tema central da insurgência defensiva é o suposto impedimento do Ministro Presidente para atuação no julgamento de Agravo Interno ajuizado contra a Decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário, por já haver se declarado impedido de relatar um Recurso de Apelação em que o Embargante igualmente figurava como Apelante.
Ocorre que os presentes autos são relativos à Apelação originada de outra Ação Penal Militar, cuja Portaria de instauração do IPM foi subscrita por Oficial General, que, à época, respondia pelo cargo de Chefe do DGP.
Ademais, não está o Presidente do Tribunal, que foi o Relator do Acórdão recorrido, impedido de exercer o juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário, exatamente porque o juízo de admissibilidade não se confunde com julgamento de mérito.
O Acordão embargado enfrentou todas as teses levantadas pela Defesa no Recurso de Agravo. Outrossim, não havia qualquer matéria de ordem pública a ser levantada, de ofício, uma vez que no presente processo não há qualquer impedimento.
Embargos de Declaração rejeitados e declarados protelatórios. Decisão unânime.

Inteiro teor:
15/03/2023, 22:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678801933186517226103630742&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000779-71.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: NELSON TUPINAMBÁ
ADVOGADO(A): JORGE LEONARDO DA SILVA AMARAL (OAB RJ159086)
ADVOGADO(A): HANNAH LARA FONSECA DA SILVA AMARAL (OAB RJ208832)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA, DE NULIDADE DO JULGADO -
IMPEDIMENTO DE MINISTRO DO STM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU QUE NÃO HÁ QUALQUER AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO, CONHECENDO E
REJEITANDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO HOSTILIZADA, DECLARANDO-OS
MERAMENTE PROTELATÓRIOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

15/03/2023, 22:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678801933186517226103630742&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

15/03/2023, 22:51
:: 40001349754 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda9377...
1/7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000779-71.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: NELSON TUPINAMBÁ
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
PRELIMINAR.
ANULAÇÃO
DE
JULGAMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. IMPEDIMENTO
PARA ATUAÇÃO NO FEITO. INOCORRÊNCIA. PROCESSOS
DIVERSOS.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
A questão quanto à anulação do julgamento do Agravo Interno confunde-se com o
próprio mérito recursal, devendo ser apreciada quando do seu exame. Preliminar
não conhecida. Decisão unânime.
O tema central da insurgência defensiva é o suposto impedimento do Ministro
Presidente para atuação no julgamento de Agravo Interno ajuizado contra a
Decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário, por já haver se declarado
impedido de relatar um Recurso de Apelação em que o Embargante igualmente
figurava como Apelante.
Ocorre que os presentes autos são relativos à Apelação originada de outra Ação
Penal Militar, cuja Portaria de instauração do IPM foi subscrita por Oficial
General, que, à época, respondia pelo cargo de Chefe do DGP.
Ademais, não está o Presidente do Tribunal, que foi o Relator do Acórdão
recorrido, impedido de exercer o juízo de admissibilidade de Recurso
Extraordinário, exatamente porque o juízo de admissibilidade não se confunde com
julgamento de mérito.
O Acordão embargado enfrentou todas as teses levantadas pela Defesa no Recurso
de Agravo. Outrossim, não havia qualquer matéria de ordem pública a ser
levantada, de ofício, uma vez que no presente processo não há qualquer
impedimento.
Embargos de Declaração rejeitados e declarados protelatórios. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000779-71.2022.7.00.0000
40001349754 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:51
:: 40001349754 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda9377...
2/7
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar
arguida pela Defesa, e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos, para manter inalterada a decisão hostilizada,
declarando-os meramente protelatórios.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa de NELSON
TUPINAMBÁ contra o Acórdão proferido nos autos do Agravo Interno nº 7000101-
56.2022.7.00.0000, julgado em 6/10/2022, que, por unanimidade, manteve, na
íntegra, a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art.
6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o Supremo Tribunal Federal. O Acórdão restou assim ementado, in
litteris (proc. nº 7000101-56.2022, evento 27):
“DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. REITERAÇÃO
DE PEDIDO CONTRÁRIO À TESE DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. AGRAVO REJEITADO.
DECISÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte
Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I,
alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na alegação
de cerceamento de defesa quando o julgamento da causa pender de prévia análise
da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como se verifica do Tema
660. E, para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, mister seria apreciar
normas diversas da Constituição Federal.
Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte Suprema, que, se existente
afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a
utilização do Apelo Extremo.
Ademais, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida
àquela descrita no representativo da controvérsia (Tema 660). Isto porque o STF
possui vários julgados em que o referido entendimento foi aplicado a processos
criminais.
Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.”
7000779-71.2022.7.00.0000
40001349754 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:51
:: 40001349754 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda9377...
3/7
Em suas Razões (evento 1), a Defesa sustenta, preliminarmente, que o
ora Embargante era subordinado diretamente ao Chefe do Departamento-Geral do
Pessoal (DGP), e que as supostas fraudes perpetradas pelo Acusado ocorreram no
período em que este Relator exerceu a função de Chefia do DGP.
Ressalta que, por esse motivo, nos autos da Apelação nº 7000616-
28.2021.7.00.0000, em que figurava como Apelante o ora Embargante TC R/1
NELSON TUPINAMBÁ, me declarei impedido para julgar o feito, com fulcro no
art. 135 do CPPM, quando na qualidade de então Ministro-Relator.
Alega, outrossim, que, por ter me declarado impedido naquela ocasião,
ficaria nítido o impedimento para o julgamento do Agravo Interno, haja vista que,
quando na qualidade de Chefe do DGP, participava do processo decisório de forma
direta e indireta naquilo que era afeto ao Departamento-Geral do Pessoal.
Aduz que o julgamento do referido Agravo Interno é nulo, uma vez
que maculada a imparcialidade necessária, a luz do devido processo legal.
Desta forma, “por se tratar de matéria de ordem pública, requer o
embargante que seja declarada a nulidade do acórdão recorrido, com fulcro no art
37, alínea C do CPPM, c/c o art 149 do RISTM e a consequente remessa dos autos
para o eminente ministro Vice-Presidente para que proceda novo julgamento,
obedecido assim o devido processo legal”.
No mérito, ressalta a existência de omissão no Acórdão proferido, no
seguintes termos:
“Ora, apesar de não ter sido suscitado o impedimento pela defesa do acusado,
deveria o ilustre Ministro-Presidente a fim de evitar possível nulidade de seu
julgado ter esclarecido a questão em seu voto, fundamentando de forma adequada a
questão, declarando o motivo pelo qual apesar de já ter se declarado impedido de
julgar processo em que figurava como acusado o ora embargante, não se julgava
impedido nos autos do Agravo interno, apesar de ter tido o ora embargante como
seu subordinado, exercendo o mesmo a função de pregoeiro e Chefe da SALC,
funções de relevância no DGP, no período em que o ilustre MinistroPresidente
exercia a Chefia do DGP.
Pugna, ao final:
"a) o conhecimento dos embargos de declaração com efeito modificativo, sendo
observada a preliminar destacada e no mérito seu provimento, para ser
devidamente suprida a omissão apontada em relação ao acórdão embargado,
declarando a nulidade do acórdão embargado por considerar o impedimento do
Ministro-Presidente - Gen EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES para participar
do julgamento do Agravo Interno em questão , haja visto que ao proferir seu
7000779-71.2022.7.00.0000
40001349754 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:51
:: 40001349754 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda9377...
4/7
voto/decisão teve participação direta no resultado do Agravo uma vez que seu voto
fora acompanhado por unanimidade pelos demais Ministros da Corte, causando
assim enormes prejuízos ao ora embargante;
b) o encaminhamento dos autos ao Vice-Presidente do STM para novo julgamento
do Agravo Interno;
b) a intimação da Procuradoria Geral da Justiça Militar para apresentar
contrarrazões, tendo em vista o pedido de efeito modificativo dos Embargos de
Declaração;
c) caso os embargos sejam rejeitados em relação ao art. 542 do CPPM, requer que
seja o mesmo admitido por simples petição para fins de cumprimento do parágrafo
único do art 149 do RISTM”.
Em Contrarrazões (evento 9), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
pugnou “pela rejeição dos embargos opostos, se chegarem a ser conhecidos, e pela
declaração de seu caráter protelatório, com a consequente determinação da
imediata certificação do trânsito em julgado da condenação”.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO – IMPEDIMENTO DE
MINISTRO DO STM
Em sede preliminar, a Defesa postula a anulação do julgamento do
Agravo Interno, pelo fato de este Magistrado ter figurado como Relator deste feito,
sucedendo o Min Luis Carlos Gomes Mattos na Presidência do Superior Tribunal
Militar, ao argumento de que estaria impedido de oficiar neste Recurso por já haver
declarado seu impedimento de relatar a Apelação 7000616-28.2021.7.00.0000, em
que o militar igualmente figurava como Apelante.
O Recurso de Embargos de Declaração destina-se a aclarar pontos do
Acórdão recorrido sobre os quais supostamente existiriam ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
Não obstante, no caso, nos estreitos limites do art. 542 do CPPM c/c o
art. 130 do RISTM[1], a questão quanto à anulação do julgamento do Agravo
Interno confunde-se com o próprio mérito recursal, devendo ser apreciada quando
do seu exame, nos termos do §3º do artigo 81 do RISTM[2].
Diante do exposto, não conheço da preliminar arguida pela Defesa.
7000779-71.2022.7.00.0000
40001349754 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:51
:: 40001349754 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda9377...
5/7

MÉRITO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não assiste razão ao Embargante.
O tema central da insurgência defensiva é o suposto impedimento
deste Relator para atuação no julgamento do Agravo Interno nº 7000101-
56.2022.7.00.0000, por já haver se declarado impedido de relatar a Apelação nº
7000616-28.2021.7.00.0000, em que o Embargante igualmente figurava como
Apelante.
Ocorre que, diferentemente da declaração de impedimento que consta
na referida Apelação (7000616-28.2021.7.00.0000), que diz respeito à Ação Penal
Militar nº 7000371- 46.2019.7.11.0011, e que observou a circunstância de que este
Relator foi a autoridade militar que instaurou o IPM à época em que chefiou o
Departamento-Geral do Pessoal do Exército (DGP), os presentes autos são
relativos à Apelação nº 7000199-12.2020.7.00.0000, que trata da Ação Penal
Militar nº 7000121-13.2019.7.11.0011, cuja Portaria de instauração do IPM não
foi subscrita por este Relator, mas pelo Gen Ex FRANCISCO CARLOS
MODESTO, que, à época, respondia pelo cargo de Chefe do DGP (Proc nº
0000194-91.2016.7.11.0211, IPM 3, folha 3).
É cediço que os Embargos de Declaração se destinam a esclarecer os
pontos no Acórdão sobre os quais existam ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão. Assim dispõe o art. 542, caput, do CPPM, in verbis:
"Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende
ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso."
No caso, o Acordão embargado enfrentou todas as teses levantadas
pela Defesa no Recurso de Agravo. Ademais, não havia qualquer matéria de ordem
pública a ser levantada de ofício, uma vez que no presente processo não há
qualquer impedimento.
De mais a mais, é sabido que não está o Presidente do Tribunal, que
fora o Relator do Acórdão recorrido, impedido de exercer o juízo de admissibilidade
do Recurso Extraordinário, exatamente porque o juízo de admissibilidade não se
confunde com julgamento de mérito, como se percebe do seguinte precedente, in
verbis:
7000779-71.2022.7.00.0000
40001349754 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:51
:: 40001349754 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda9377...
6/7
“Ementa: HABEAS CORPUS. NULIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E
ESPECIAL.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
REALIZADO
POR
DESEMBARGADOR QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL
ORIGINÁRIA. IMPEDIMENTO NÃO-CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1.
As hipóteses de impedimento descritas no art. 252 do Código de Processo Penal
constituem um rol exaustivo. Pelo que não há ilegalidade ou abuso de poder se o
juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário foi realizado por
magistrado que participou do julgamento de mérito da ação penal originária.
Precedentes: HCs 97.293, da relatoria da ministra Cármen Lúcia (Primeira
Turma); 92.893, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski (Plenário); e
68.784, da relatoria do ministro Celso de Mello (Primeira Turma). Atuação
jurisdicional autorizada expressamente pelo Regimento Interno do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região. 2. Ordem denegada. (HC 94089, Relator(a): AYRES
BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
045 DIVULG 02-03-2012 PUBLIC 05-03-2012)”
Adoto, ainda, como razão de decidir, o parecer da douta PGJM,
destacando o seguinte fragmento in verbis:
“De todo modo, a arguição é extemporânea, sendo improcedente a alegação de que
‘o momento oportuno para suscitar o aludido impedimento ocorreu de forma
superveniente ante o afastamento do então Ministro Presidente e relator Gen Ex
LUIS CARLOS GOMES MATTOS que se aposentou’ (Evento 1, EMBDECL1, p. 5).
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, antes de passar a presidir esse
colendo
Tribunal,
participou
do
julgamento
da
Apelação
7000199-
12.2020.7.00.0000, ainda em maio de 2021 (Evento 40), e dos Embargos de
Declaração 7000378-09.2021.7.00.0000 (Evento 21), que foram opostos ao
acórdão proferido naquela ocasião, o que demonstra que a defesa busca lançar
mão de inexistente nulidade de algibeira, mais de um ano e meio depois do
surgimento do pretenso vício, em flagrante violação ao princípio da boa-fé
processual”.
Diante do exposto, inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração
opostos, para manter inalterada a Decisão hostilizada, declarando-os meramente
protelatórios.
É o voto.
[1] Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias, por
petição eletrônica, nos autos principais, ficando disponíveis ao relator do acórdão
embargado, que somente os admitirá se a petição indicar pontos em que o acórdão
seja ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
[2] Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
[...]
7000779-71.2022.7.00.0000
40001349754 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 22:51
:: 40001349754 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=45215e560bda9377...
7/7
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001349754v4 e do código CRC f1c7d4a1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 15/3/2023, às 16:43:3
7000779-71.2022.7.00.0000
40001349754 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR